Tribunal: TJES
Processo: 5007606-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007606-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERON SILVA FERRAZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA
ENDEREÇO DO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – POSSIBILIDADE – MORA CONFIGURADA –
AJUIZAMENTO DA AÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A notificação expedida fora enviada para o mesmo endereço constante no contrato acostado aos autos de origem.

2.
Ademais, o fato do AR ter sido assinado por terceiro não é apto a desconstituir a mora, desde que, por certo, o aviso de recebimento tenha sido expedido para o mesmo endereço lançado na avença, o que ocorre no caso dos autos.

3.
Eventual fato da demanda ter sido ajuizada sob o segredo de justiça, ao menos
prima facie
, não trouxe prejuízo ao recorrente, na medida que não impossibilitou o pleno exercício da ampla defesa e contraditório.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ERON SILVA FERRAZ

visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, deferiu a medida liminar.

Alega a parte recorrente, em suma, que a mora não resta configurada, notadamente uma vez que não houve o recebimento pessoal do destinatário.

Argumenta, ainda, que houve violação ao princípio da publicidade, uma vez que a inicial fora ajuizada sob o segredo de justiça.

Requer, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 5840085, sendo opostos embargos de declaração pelo agravante (id. 5992166).

Contrarrazões no id. 6069845 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007606-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ERON SILVA FERRAZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ERON SILVA FERRAZ

visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, deferiu a medida liminar.

Alega a parte recorrente, em suma, que a mora não resta configurada, notadamente uma vez que não houve o recebimento pessoal do destinatário.

Argumenta, ainda, que houve violação ao princípio da publicidade, uma vez que a inicial fora ajuizada sob o segredo de justiça.

Requer, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 5840085, sendo opostos embargos de declaração pelo agravante (id. 5992166).

Contrarrazões no id. 6069845 pelo desprovimento do recurso.

Como dito, tratam os autos de origem de ação de busca e apreensão deflagrada pelo banco agravado em desfavor do recorrente.

Na r. decisão recorrida, entendeu o julgador singular, em suma, pela presença dos requisitos legais ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

De fato, a notificação expedida fora enviada para o mesmo endereço constante no contrato acostado aos autos de origem, a saber, Rua Jacaranda, n. 58, Lago dos Cisnes, São Mateus.

Ademais, o fato do AR ter sido assinado por terceiro não é apto a desconstituir a mora, desde que, por certo, o aviso de recebimento tenha sido expedido para o mesmo endereço lançado na avença, o que ocorre no caso dos autos.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS IRREGULARES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Para que a mora esteja comprovada é necessário que o contratado demonstre o recebimento da notificação quanto ao débito no endereço do contratante, ainda que o AR tenha sido assinado por terceiro.
II. Aos negócios jurídicos devem ser observados princípios tais quais boa-fé e força obrigatória contratuais, além do pacta sunt servanda, para que a vontade das partes, exposta no contrato, seja mantida. A viabilização da continuidade da pactuação é possível, dentre outras medidas, pela renegociação da dívida, em busca do equilíbrio das obrigações assumidas, sem que algum dos contratantes seja prejudicado pela quebra da pactuação. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180048817, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 23/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro.
3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se . 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Ademais, eventual fato da demanda ter sido ajuizada sob o segredo de justiça, ao menos
prima facie
, não trouxe prejuízo ao recorrente, na medida que não impossibilitou o pleno exercício da ampla defesa e contraditório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.